Tribunal: TJDFT
Processo: 20190110068289APR
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL E NO AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se os embargos de declaração a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado, ainda que se vise ao prequestionamento.
2. Devem ser desprovidos os embargos de declaração se as razões do recurso demonstram tão somente inconformismo, não com a suposta omissão no acórdão, mas sim, com os seus fundamentos, pretendendo o embargante a revisão do julgamento, sobretudo quando o julgado apresenta fundamentação adequada e suficiente.
3. Evidenciado o propósito do embargante no revolvimento das provas, com vista a modificar o conteúdo do julgado, do qual não se conformou, o que não se mostra cabível por meio da via estreita dos embargos de declaração.
4. Para fins de prequestionamento é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.